Tribunal: TJSP
Processo: 1503364-57.2022.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2019 a 2021. Apelação interposta contra sentença extintiva com fundamento no abandono de causa (art. 485, III e §1o do CPC). Evidente inadequação da via processual eleita. Valor do débito inferior ao de alçada (artigo 34 da LEF). O equívoco em questão não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recebimento do apelo como

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2019 a 2021. Apelação interposta contra sentença extintiva com fundamento no abandono de causa (art. 485, III e §1o do CPC). Evidente inadequação da via processual eleita. Valor do débito inferior ao de alçada (artigo 34 da LEF). O equívoco em questão não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recebimento do apelo como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.